Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. COMPETÊNCIA. IAC 14. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO IDENTIFICAÇÃO.

1. "Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal." (Incidente de Assunção de Competência do colendo Superior Tribunal de Justiça no 14)

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

3. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ.

4. A atribuição de responsabilidade pelo pagamento da verba honorária consiste em matéria de ordem pública, consectário advindo da condenação, de modo que pode ser fixada ou alterada em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

5. Recurso não provido